Tribunal: TJSP
Processo: 2260042-60.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
r ao tratamento de obesidade mórbida, estando a urgência configurada – Não socorre à seguradora a alegação de que o procedimento está em desacordo com as diretrizes do Rol da ANS - Inteligência das Súmulas no 97 e 102 deste E. TJSP – Decisão mantida - Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2260042-60.2024.8.26.0000; Relator (a): José Carlos Ferreira Alves; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 22a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/01/2025; Data de Registro: 14/01/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

José Carlos Ferreira Alves

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/01/2025

Data de publicação:

14/01/2025

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Insurgência contra decisão que deferiu a tutela antecipada para compelir o plano de saúde a realizar imediatamente os tratamentos necessários à paciente – Inconformismo do plano de saúde que não prospera - Havendo requisição médica não pode ser considerada meramente estética a cirurgia plástica complementar ao tratamento de obesidade mórbida, estando a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Insurgência contra decisão que deferiu a tutela antecipada para compelir o plano de saúde a realizar imediatamente os tratamentos necessários à paciente – Inconformismo do plano de saúde que não prospera - Havendo requisição médica não pode ser considerada meramente estética a cirurgia plástica complementar ao tratamento de obesidade mórbida, estando a urgência configurada – Não socorre à seguradora a alegação de que o procedimento está em desacordo com as diretrizes do Rol da ANS - Inteligência das Súmulas no 97 e 102 deste E. TJSP – Decisão mantida - Recurso desprovido.